Tribunal: TJMT
Processo: 1030180-24.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030180-24.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[A. D. S. S. - CPF: 076.456.391-21 (APELADO), ILDEMAR BARBOSA ALVES registrado(a) civilmente como ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), SONIA MARIA DE JESUS - CPF: 632.593.201-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SONIA MARIA DE JESUS - CPF: 632.593.201-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL -
RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL
-
AÇÃO INDENIZATÓRIA -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO -

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MORTE DE DETENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
PRECEDENTES DO STF –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

No caso da inobservância do seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do preso sob a sua custódia. Inteligência do Tema 592/STF.

O art. 37, § 6º, da Constituição da R
epública

consagra a responsabilidade objetiva, na qual a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos - dolo ou culpa -, de modo que, verificados o nexo causal e o dano, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar.

Mantém-se o valor da indenização, a título de dano moral, quando o montante mostrar-se condizente com o dano causado e encontrar-se em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto

pelo Estado de Mato Grosso
,

em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
,

que julgou
procedentes os pedidos de indenização por dano moral e material formulados na Ação de Indenização interposta
por A. D. S. S.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que “
é manifesto que não foi o Estado de Mato Grosso, por qualquer ação ou omissão de seus agentes penitenciários que causaram a morte do genitor do Recorrido, não havendo que se falar em omissão do ente público”.

Aduz que seus agentes não concorreram para o evento danoso.

Subsidiariamente, argumenta que “o valor pleiteado a título de danos morais é desproporcional e desarrazoável”, motivo pelo qual pleiteia sua minoração.

Com essas razões,
requer a reforma do entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau, e, subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de dano moral.

C
ontraminuta ofertada pelo Apelado (id. 1
79315787
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral
de Justiça
, em manifestação
d
e lavra d
o Procurador
José
Zuqueti
,
opinou pelo desprovimento do recurso interposto
(id. 1
8
6948684
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos de indenização por dano moral e material formulados na Ação de Indenização interposta por A. D. S. S.

Extrai-se da inicial que a
Ação Indenizatória foi ajuizada p
elo menor A. D. S. S., representado por sua avó, Sônia Maria de Jesus
,
em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
eis que,
na
data de
02 de dezembro de 2022
,
o genitor do autor, que estava sob custódia do Estado, na Penitenciária Mata Grande, em Rondonópolis, foi morto por “asfixia, constrição mecânica do pescoço, esganadura”.

Diante da situação fática,
a parte Autora requereu

a condenação do Estado em: 1) pagamento de indenização por danos morais,
no valor de R$ 100.000,00 (cem
mil reais); 2)
pagamento de pensão alimentícia, no patamar de um
salário-mínimo
, até sua maioridade civil.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, o que faço para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao autor ANTONY DANIEL SOUZA SILVA, menor, representado por sua avó Sônia Maria de Jesus, os seguintes valores:

1) R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização, acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

2) Pensão devida a ANTONY DANIEL SOUZA SILVA, no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do
s
alário mínimo

vigente, a partir do evento danoso (02/12/2022), até ele completar vinte e cinco anos de idade (19/03/2037). Os valores atrasados devem ser pagos em parcela única, acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o réu.

Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.
O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado, sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Quando, contudo, o dano decorre de uma omissão genérica do Estado, deve-se aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva.

Por outro lado, havendo uma omissão específica do Estado, quando a não atuação é causa direta e imediata do evento, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade objetiva.

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 841.526/RS – repercussão geral. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO – ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º,
subsume-se
à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad
impossibilia

nemo

tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra
legem
e a
opinio

doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In
casu
, o tribunal a quo assentou que
inocorreu
a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário desprovido. (RE 841526, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-159
divulg
. 29-07-2016 public. 01-08-2016).

No caso vertente, a causa de pedir apoia-se em uma omissão específica do Estado, qual seja
a
falta de zelo na garantia da integridade física do preso. Logo, tem-se, aqui, a responsabilidade civil objetiva.

Desse modo, para a configuração de responsabilidade do Estado e, assim, do dever de indenizar, devem estar presentes os requisitos: a comprovação do dano, a conduta omissiva do ente público e o nexo de causalidade entre esses dois.

O § 6º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil assim estabelece:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que o Estado, ao custodiar uma pessoa, toma para si a responsabilidade de garantir a sua integridade física e psíquica, já que se trata de direito assegurado constitucionalmente (art. 5º, XLIX, CRFB).

Da análise dos elementos probatórios, constantes do caderno processual, verifico que inexistem dúvidas de que
o
genitor do Autor, Daniel Jesus Silva, estava sob a custódia do Estado de Mato Grosso quando veio a óbito, tendo como causa da morte asfixia,
constrição
mecânica do pescoço, esganadura (id. 179315760)
, ação provocada por outros presos.

Desse modo, é fato inconteste que o óbito se deu quando este estava sob a guarda dos agentes estatais, os quais tinham o dever legal de resguardar a sua integridade física e moral, a teor do disposto no artigo 5º, XLIX, da Carta Magna,
in
verbis
:

Art. 5º. (...)

XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Nesse prisma, não há que se falar em exclusão da responsabilidade estatal sob o argumento de que o detento fora morto por terceiros e não por ação do Estado, pois este devia e podia agir para evitar o dano.

Outrossim, no já citado precedente do colendo Supremo Tribunal Federal (RE 841.526), ficou assentado ser
“
dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
”
, sendo que a responsabilidade civil estatal somente será afastada
“
nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso
”
, o que não é a hipótese dos autos.

Portanto, evidenciado que a morte do
genitor do Autor
, ora
R
ecorrido, decorreu da falta do dever de vigilância na Penitenciária Major PM
Eldo
Sá Correa - Presídio da Mata Grande, e comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal, imperiosa a confirmação da sentença no ponto que reconheceu a responsabilidade estatal pelo dano.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – MORTE DE DETENTO EM PRESÍDIO – HOMICÍDIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE VIGILÂNCIA E GUARDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DOS PAIS COM O FILHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para a sua configuração, basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências de penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.

3. A reparação por dano moral, em casos tais, possui função meramente compensatória, com o objetivo de suavizar o pesar, pois impossível se faz retornar ao status quo ante. Assim, a justa indenização deve ser baseada em um juízo de ponderação entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes.

4. É indevido o pensionamento mensal em benefício dos pais que não comprova a dependência financeira com o falecido.

(N.U 1001158-91.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021,
Publicado
no DJE 23/04/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE PRESO EM PENITENCIÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DESPROVIDO – APELO INTERPOSTO PELOS GENITORES – PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É direito fundamental do preso condenado ou provisório, assegurado pelo ordenamento constitucional vigente, o respeito à sua integridade física e moral.

2. Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5.º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento.

3. A fixação da indenização por dano moral não pode ser inexpressiva ou caracterizada como donativo, nem ser motivo de enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio; deve possuir poder repressivo, inibidor e formador de cultura ética mais elevada.

4. Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, pugnando a minoração do quantum indenizatório desprovido.

5. Apelo interpostos pelos genitores, requerendo a majoração da indenização parcialmente provido.

(N.U 0008198-32.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2021,
Publicado
no DJE 03/09/2021)

Reconhecido o dever de indenizar, passo ao exame do
quantum
a ser fixado.

O que se contempla no
quantum
debeatur
é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pelo Autor. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

Anoto, também, que em c
asos como este
,
o valor indenizatório
deve
possuir
efeito pedagógico, para
desestimular
novos
cas
os, obrigando o E
stado a reformular os estabelecimentos prisionais a fim de evitar a repetição de eventos danosos.

Logo, haja vista a seriedade do resultado da ação do ente público, a meu ver, que a indenização por dano moral deve ser mantida no valor de
R$ 100.000,00
(cem mil reais), diante do panorama retromencionado.

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO

ao
A
pelo interposto

pelo Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024